Tribunal: TJDFT
Processo: 0726249-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO. FILHO MAIOR. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS POR SENTENÇA. NOVA FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. Contudo, fixados os alimentos, se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (Art. 1.699 do CC).
3. Caso concreto em que se verifica que o autor/agravante foi beneficiário da verba alimentar ao longo de quase 9 (nove) anos, contudo, seu pai foi exonerado da obrigação por meio de sentença proferida em ação de exoneração de alimentos.
4. A fixação de novos alimentos pressupõe a demonstração dos requisitos legais, o que não se revela evidente nos autos, notadamente por verificar que a modificação nas despesas do agravante, que extrapolam sua remuneração mensal, ocorreu por mera liberalidade pessoal e que seu genitor recebe parcos rendimentos, conforme comprovantes de renda juntados aos autos.
5. Recurso desprovido.